Tribunal: STF
Processo: ARE 881835
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SOBRETAXA DE CONGESTIONAMENTO. PORTO DE PARANAGUÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    AGRAVOS RETIDOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO ESPECIAL QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA NO CASO. RELAÇÃO PURAMENTE EMPRESARIAL. SENTENÇA QUE NÃO JULGOU COM BASE NO CDC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS RETIDOS.



    APELAÇÃO (1). AUTORA. FUNDAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ. INVALIDADE DA COBRANÇA DE SOBRETAXAS EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE.ANÁLISE DENTRO DE UMA SITUAÇÃO CONCRETA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    APELAÇÕES (2), (3), (4), (5). RÉS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FIEP. LEI QUE AUTORIZA SUA LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO HOMOGÊNEA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTES MARÍTIMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA NATUREZA DO MANDATO MERCANTIL. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO CDC POR ANALOGIA E CONJUNTA COM A LEI 7.347/85. DIREITOS COLETIVOS. DANO REGIONAL. COMPETÊNCIA DA CAPITAL DO ESTADO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ILEGALIDADE DA SOBRETAXA DE CONGESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. APLICAÇÃO DA LEI 8.884/94 E 8.630/93. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. VOLAÇÃO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DE JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-E DO CPC/73. PROVAS DE FATOS NOVOS. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DA TAXA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA SOMENTE NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS E A LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. RECURSOS CONHECIDOS, E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO (2), DADO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO (3), NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO (4), E DADO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO (5).”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, XXII e XXXVI, 170, IV, e 174 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º, IV, 5º, caput, XXII e XXXVI, 170, IV, e 174 da Lei Fundamental, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    De outra parte, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Cobrança de THC2 por terminais portuários. Anulação do ato do CADE que reconhecera a ocorrência de infração à ordem econômica. 4. Tribunal de origem que consignou a invasão, pelo CADE, da competência da ANTAQ, por ter ultrapassado os limites de suas atribuições relacionadas à prevenção e à repressão a infrações contra a ordem econômica. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1443287 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-01-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente